Tribunal: STJ
Processo: 5237293-56.2022.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2110549 - RS (2023/0416200-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMBARGADO
: JONES RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
THAYNÁ TEIXEIRA MORAIS - RS102874
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
SOC. de ADV
: VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51831131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/10/2025 16:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b79b398-0fb1-4bb0-895c-ab4a9abd7451

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51831131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/10/2025 16:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b79b398-0fb1-4bb0-895c-ab4a9abd7451

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2110549 - RS (2023/0416200-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMBARGADO
: JONES RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
THAYNÁ TEIXEIRA MORAIS - RS102874
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
SOC. de ADV
: VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 260):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA SUJEITO À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
Documento eletrônico VDA51200936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: 552634c9-a2cd-4221-9cdd-0ba91571c497

contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), "[é] cabível a condenação
em honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública cujo pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na
hipótese de apresentação de impugnação pelo devedor, em observância ao
" (AgInt no REsp 1.881.747/RS, relator Ministro
art. 85, § 7°, do CPC/2015
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2021
).
24/11/2021
3. Verifica-se que "não há preclusão quanto aos honorários
advocatícios quando, após o indeferimento inicial, o ente federativo
apresenta impugnação, sendo possível nova formulação do pleito
(AgInt no REsp 2.103.118/RS, relator
sucumbencial, em face de fato novo"
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/6/2024
de
).
20/6/2024
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega (fl. 282):
o argumento fulcral exposto pelo Ente Público cingiu-se a destacar
que, em se tratando de cumprimento de sentença decorrente de decisão
proferida em ação coletiva, a apresentação de impugnação pelo Ente
Público é absolutamente irrelevante para o fim de fixação dos honorários
advocatícios, uma vez que não tem o condão de desconstituir a preclusão já
operada pela inércia do exequente, situação presente no caso dos autos, e
que deveria ser levada a efeito quando da apreciação dessa Colenda Corte
Superior, cujo acórdão restou omisso, motivo pelo qual padece de integração
nesse ponto.

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 290/299).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 263
/270):
Documento eletrônico VDA51200936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: 552634c9-a2cd-4221-9cdd-0ba91571c497

Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial da
parte ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum,
a prestação jurisdicional, enfim, teria sido integralmente prestada.
Quanto ao ponto controvertido – ocorrência de preclusão para o pedido
de fixação de honorários advocatícios –, o Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul decidiu nestes termos (fl. 112):
No caso sub judice, inexiste qualquer vício que justifique o
acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
O acórdão embargado foi claro quanto aos motivos que
levaram ao parcial provimento do recurso, consoante se extrai
do seguinte trecho:
Inicialmente, no que se refere à alegação de que a
pretensão atinente à fixação de honorários advocatícios na
execução está acobertada pela preclusão, sem razão o
recorrente.
De fato, quando do recebimento do cumprimento de
sentença, o pedido de arbitramento de verba honorária restou
indeferido (Evento 3, PROCJUDIC1, fls. 31/33).
No entanto, a oposição de impugnação pelo ora recorrente
autoriza a reanálise da matéria.
Com efeito, conforme artigo 85, § 7o, do Código de
Processo Civil: "Não serão devidos honorários no cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de
precatório, desde que não tenha sido impugnada".
Da leitura do dispositivo supracitado, depreende-se que
somente quando da oposição de embargos ou impugnação,
portanto, é que o magistrado poderá arbitrar honorários
advocatícios.
No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça
consolidou jurisprudência: "é cabível a condenação em
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública cujo pagamento ocorrerá através do regime de
precatório, na hipótese de apresentação de impugnação pelo
devedor, em observância ao art. 85, § 7o, do CPC/2015" (STJ,
AgInt no REsp 1.880.935/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
).
18/12/2020
Tudo que interessava à resolução do dissídio foi devidamente
respondido. É importante ressaltar que o descontentamento da parte
interessada com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos
de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
modificação.
Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia diz respeito
à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento da sentença,
sob regime de precatório, cuja preclusão foi afastada pelo Tribunal de origem.
Destaco que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, desde que haja
(AgInt no REsp 2.110.777/RS, relator Ministro Francisco
impugnação"
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
). No
11/3/2024
14/3/2024
mesmo sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA51200936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: 552634c9-a2cd-4221-9cdd-0ba91571c497

Nos exatos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assim
se manifestou sobre a estipulação da verba honorária (fls. 81/82):
Inicialmente, no que se refere à alegação de que a pretensão
atinente à fixação de honorários advocatícios na execução está
acobertada pela preclusão, sem razão o recorrente.
De fato, quando do recebimento do cumprimento de sentença, o
pedido de arbitramento de verba honorária restou indeferido (Evento 3,
PROCJUDIC1, fls. 31/33).
No entanto, a oposição de impugnação pelo ora recorrente
autoriza a reanálise da matéria.
Com efeito, conforme artigo 85, § 7o, do Código de Processo
Civil: "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde
".
que não tenha sido impugnada
Da leitura do dispositivo supracitado, depreende-se que somente
quando da oposição de embargos ou impugnação, portanto, é que o
magistrado poderá arbitrar honorários advocatícios.
[...]
Assim, não há falar em preclusão.
Não se aplica à presente hipótese o entendimento do STJ de que deve
ser reconhecida a preclusão das matérias de ordem pública que já foram
alvo de decisão anterior no processo.
Isso porque no caso dos autos há uma peculiaridade: a parte
exequente não possuía amparo legal na fixação dos honorários advocatícios
no início do cumprimento de sentença, por se tratar de pagamento via
precatório ainda não impugnado; no entanto, uma vez apresentada
impugnação pelo Estado, a verba honorária torna-se devida, nos termos do
art. 85, § 7o, do CPC.
[...]
Sendo assim, não é possível falar-se em preclusão no caso dos autos.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. POSTERIOR
IMPUGNAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos
que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022
do CPC/2015. Além disso, apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito
ao dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais, existindo
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art.
489 do CPC/2015.
2. O decisum combatido está de acordo com a jurisprudência
desta Casa Superior, no sentido de que não há preclusão quanto aos
Documento eletrônico VDA51200936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: 552634c9-a2cd-4221-9cdd-0ba91571c497

honorários advocatícios quando, após o indeferimento inicial, o ente
federativo apresenta impugnação, sendo possível nova formulação do
pleito sucumbencial, em face de fato novo. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.103.118/RS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
–
17/6/2024
20/6/2024
destaque não original.)
[...]
Portanto, é de rigor a manutenção da decisão agravada, a qual negou
provimento ao recurso especial.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que não havia respaldo legal para a fixação de honorários
advocatícios em favor da parte exequente no início do cumprimento de sentença,
considerando tratar-se de pagamento por meio de precatório ainda não impugnado.
Contudo, com a apresentação de impugnação pelo Estado, os honorários passaram a
ser devidos, inclusive na hipótese de cumprimento de sentença decorrente de decisão
proferida em ação coletiva, conforme restou consignado nos precedentes citados no
acórdão embargado. Por isso, não é possível falar-se em preclusão no caso dos autos.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51200936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: 552634c9-a2cd-4221-9cdd-0ba91571c497

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
.
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51200936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: 552634c9-a2cd-4221-9cdd-0ba91571c497

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.110.549 / RS
Número Registro: 2023/0416200-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50617213920198210001
5061721392019821000152033557020228217000
52033557020228217000
52372935620228217000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
RECORRIDO
: JONES RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
THAYNÁ TEIXEIRA MORAIS - RS102874
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
SOC. de ADV.
VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
Documento eletrônico VDA51807389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: e1da9bfa-97a2-4c97-bc8d-f7dd3d0ab837

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMBARGADO
: JONES RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
THAYNÁ TEIXEIRA MORAIS - RS102874
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: e1da9bfa-97a2-4c97-bc8d-f7dd3d0ab837